Tribunal: CARF
Processo: 10183.004738/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004738/2006-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.866 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPREENDIMENTOS E PART RIO PIQUIRI S/A E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Matheus Soares Leite, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana
Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para cobrança do imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Lote 05 Santa Clara – NIRF 6413608-6”,
referente a arbitramento do valor de terra nua (VTN).
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 7):
o contribuinte COMPANHIA PINHEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO, em
atendimento a intimação da Malha ITR, exercícios 2000 e 2001, referente ao imóvel de
NIRF 1450734-0, informou à fiscalização que o imóvel no ano de 1997 foi transferida
para terceiros. O imóvel é composto de 4 (quatro) matrículas e transferidas conforme a
seguir: Matrículas 6552 e 6556 - transferidas para EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES RIO PIQUIRI S.A- CNPJ 02301866/0001-68; Matrícula 6554 -
vendida para SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES s/A, CNPJ
02301882/0001-so, atualmente MERCEARIA ABREU & PRETROCELLI - EPP; e
Matrícula 6555 - transferida para MRB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004738/2006-01
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004738/2006-01

S/A - CNPJ 02301920/0001-75 e EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
TERRA SECA s/A.
Com isso, procedeu-se a intimação da empresa EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES RIO PIQUIRI S.A, na qualidade de representante do Condomínio
Conforme teor da intimação abaixo:
" Foi apresentada matrícula do imóvel, Conforme Cópia anexa, onde está configurado
que nos exercícios de 2000 e 2001 a empresa RIO PIQUIRI ê sujeito passivo do
imposto ITR, referente às matrículas de n°6552 e 6556, uma vez que as vendas se deram
com prova de quitação de débitos federais. Dado o exposto, apresentar DIAC de
inscrição dos imóveis e declarações de apuração do imposto devido, e, dentro do prazo
estipulado na intimação, apresentar os recibos de entrega das DITR. Caso não efetue a
regularização dos imóveis, será lançado de ofício o imposto devido com as informações
constantes na SRF. Em atendimento ã intimação a empresa apenas apresentou
informações relativas ao imóvel de matrícula n°6552, lote 01, sendo que para o imóvel
de mat. 6556, lote O5, não apresentou nenhuma informação.
Concomitantemente intimamos o posterior proprietário do imóvel de NIRF 6413608-6,
para que comprovasse as informações prestadas na DITR do exercício de 2001.
Atendendo a intimação ele informa e apresenta documentos para esclarecer que não era
sujeito passivo desse imõvel em 2001; pela documentação apresentada ficou
caracterizado que trata-se do imóvel de mat. 6556, lote 05, e que, realmente, ele não ê
sujeito passivo nesse exercício.
Analisando-se a matrícula do imóvel, constata-se a existência de condomínio com os
seguintes condôminos e percentuais:
a)
EMPREENDIMNTOS
E
PARTICIPAÇÕES
RIO
PIQUIRI
S.A-
CNPJ
02301866/0001-68, 33,33% (REPRESENTANTE Do CONDOMÍNIO);
b) EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES TERRA BRAVA S/A - CNPJ
02301917/0001-51, 66,66%.
Anexo a este auto constam os extratos cadastrais da SRF dos condôminos e está sendo
encaminhado uma via do Auto de Infração a cada um dos condôminos nos respectivos
endereços cadastrais.
Para o imóvel de mat. 6556, lote 05, está sendo efetuado o lançamento de ofício com as
informações de que se dispõe na Secretaria da Receita Federal. Com isso, foi
considerado toda área do imóvel sendo tributável, pois não há outras informações
comprovadas para preenchimento de outros campos, e arbitrado o Valor da Terra Nua
com base nas informações constantes no Sistema de Preço de Terras - SIPT da SRF.

Impugnação (e-fl. 93) na qual as contribuintes alegam que:
 O imóvel rural foi alienado em 18/09/2001;
 Somente a matrícula não contém elementos suficientes, pois há escritura
pública de compra e venda estabelecida entre as partes, na qual o
adquirente assume a responsabilidade tributária;
 Na matrícula atualizada do imóvel consta a assunção da responsabilidade;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004738/2006-01

 A obrigação tributária em imposto sobre a propriedade é sempre do
adquirente;

Lançamento julgado procedente, por maioria de votos, pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fl. 201) com a seguinte ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o o titulo
de imóvel detentor a qualquer rural, assim definido em lei.

Ciência do acórdão em 21/01/2009, conforme aviso de recebimento da
correspondência (e-fl. 222).
Recurso voluntário (e-fl. 230) apresentado em 16/02/2009, no qual as recorrentes
alegam que:
 Deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário;
 A responsabilidade tributária é do adquirente do imóvel.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, verifica-se a necessidade de esclarecer determinadas
questões que podem alterar o resultado do julgamento.

O recurso voluntário sustenta que o crédito tributário foi atingido pela decadência,
por força da aplicação do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN), considerando que
o fato gerador ocorreu em 1o/01/2001 e a ciência do lançamento foi dada em 14/12/2006 – por
via postal, à pessoa jurídica “Empreendimentos e Participações Terra Brava S/A”, conforme
aviso de recebimento de e-fl. 83 – e em 29/12/2006 (sexta-feira), por edital (e-fl. 87), à pessoa
jurídica “Empreendimentos e Participações Piquiri S/A”.
Sobre o tema, de acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - nos termos do art.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004738/2006-01

173, I, do Código Tributário Nacional - nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento, inexistindo
declaração prévia do débito. Somente se houver antecipação do pagamento, ainda que parcial,
aplica-se a regra do art. 150, §4o, do CTN, hipótese em que a decadência se opera contados cinco
anos da data do fato gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
Dos elementos juntados aos autos não é possível verificar se houve pagamento. O
julgador a quo somente observou que caberia
ao órgão lançador certificar se houve pagamento relativo ao ITR/2001 para o imóvel,
em nome de terceiros, analisar a situação e verificar se é cabível sua alocação ao crédito
tributário aqui tratado.

No entanto, não foi possível encontrar no processo a análise desse tema.
Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB esclareça se houve
pagamento relativo ao ITR/2001 para o imóvel, bem como, caso positivo, a data desse
pagamento.
Após comunicado o resultado da diligência às recorrentes para manifestarem-se
por escrito, caso queiram, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital